Tribunal: TJSP
Processo: 1004917-86.2019.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-11
Data de publicação: 2020-10-11

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Males de coluna e lesão por esforços repetitivos nos membros superiores – Incapacidade laborativa afastada pela perícia médica – Benefício acidentário indevido – Nulidade – Não ocorrência – Reabertura da instrução processual para oitiva de testemunhas – Desnecessidade – Prova técnica suficiente para o deslinde da causa – Sentença de improcedência mantida – Recurso

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Males de coluna e lesão por esforços repetitivos nos membros superiores – Incapacidade laborativa afastada pela perícia médica – Benefício acidentário indevido – Nulidade – Não ocorrência – Reabertura da instrução processual para oitiva de testemunhas – Desnecessidade – Prova técnica suficiente para o deslinde da causa – Sentença de improcedência mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000833575
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004917-86.2019.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante GIOVANA
DAS NEVES RICARDO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 11 de outubro de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004917-86.2019-8.26.0161 – Diadema.
17a. Câmara de Direito Público.
Apte. Giovana das Neves Ricardo.
Apdo. Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.
Juiz Rafael Bragagnolo Takejima.
Voto no. 37.074.
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO Males de coluna e lesão
por esforços repetitivos nos membros superiores

Incapacidade laborativa afastada pela perícia médica

Benefício acidentário indevido Nulidade Não ocorrência
Reabertura da instrução processual para oitiva de
testemunhas Desnecessidade Prova técnica suficiente
para o deslinde da causa Sentença de improcedência
mantida Recurso improvido.
A r. sentença de fls. 184/186, cujo relatório é
adotado, julgou improcedente ação acidentária movida por Giovana das
Neves Ricardo em face do Instituto Nacional do Seguro Social
INSS,
buscando a concessão de benefício acidentário.
Apela a autora. Pede a nulidade da sentença, com a
reabertura da instrução processual para a realização de oitiva de
testemunhas. No mérito, bate-se pela reforma do julgado, reconhecendo-se
a procedência do pedido.
Sem resposta.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de
Justiça, em razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Aduz a autora que em razão das condições adversas
de suas atividades laborativas (meio oficial eletricista e copeira) foi
acometida de lesão por esforços repetitivos nos membros superiores e
males de coluna.
A perícia médica realizada nos autos pela Dra.
Walkiria Hueb Bernardi constatou que a autora é portadora de hérnia discal
lombar, sem moléstias para os membros superiores.
Contudo, afastou a perita a incapacidade laborativa
da segurada.
Realizado o exame físico na segurada, destacou a
expert: -
“Coluna
Despe-se e se veste com facilidade, sem ajuda de
terceiros. Marcha na ponta dos pés e sobre os calcâneos, e reflexos
Aquileo e patelar presentes, simétricos e dentro da normalidade.
Força muscular dos membros inferiores presente e dentro da
normalidade bilateralmente.
Inspeção estática: ausência dos sinais clínicos
de escoliose dorso lombar e de cifose.
Inspeção dinâmica: coluna lombar - movimentos de
flexo extensão e de lateralidade com amplitude máximas presentes e
sem dor. Manobra de Lasègue negativa bilateralmente. Sensibilidade
simétrica e normal dos membros inferiores. Força muscular simétrica
e normal dos membros inferiores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Coluna
cervical:
movimentos
de
flexo
extensão e de lateralidade com amplitude máximas presentes e sem
dor.
Palpação: ausência de hipertonia do muscular
trapézio lateral. Manobra de compressão cervical mostra ausência de
sinais de radiculopatia nos membros superiores.
Membros superiores
Ausência de deformidade, hipotrofia, hipertrofia,
distrofia, sudorese, tumoração, posições antálgicas, edema, retração,
cianose, hiperemia, palidez. Teste de Phalen e Tinnel negativos. Não
houve restrição de movimentos para elevação dos membros”.
Concluiu, por fim, a perita: - “Não há incapacidade
para o trabalho relacionada ao diagnóstico”.
É de se ter em mente que o destinatário da prova é o
Juiz: - ela se destina à formação da convicção do Magistrado para o
julgamento da causa.
Portanto, ao Magistrado cabe, na condução do
processo, avaliar a pertinência ou não da prova; e determinar, inclusive de
ofício, a produção daquela que julgar necessária à formação de sua
convicção.
No caso, a prova técnica produzida nos autos
fornece todos os subsídios necessários ao julgamento da demanda.
Destarte, não há no julgado a nulidade apontada.
Ademais, diante da ausência de incapacidade
laborativa, a reabertura da instrução processual para a realização de oitiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de testemunhas com vistas à comprovação do nexo causal ou concausal
mostra-se dispersiva e antieconômica.
Ora, a legislação acidentária não indeniza a lesão ou
a doença; mas sim a efetiva redução da capacidade laborativa. É o que
dispõe o artigo 86, caput, da Lei no 8.213/91: - “O auxílio-acidente será
concedido, como indenização, ao segurado quando, após a consolidação
das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem
seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que
habitualmente exercia” (destaquei).
Neste sentido: -
“PREVIDENCIÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
ACIDENTÁRIA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORAL. NEXO
CAUSAL.
INCAPACIDADE
TOTAL
OU
PARCIAL
PARA
O
TRABALHO. VERBETE SUMULAR No 7/STJ. PRECEDENTE
DESTA CORTE. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Para a concessão do benefício acidentário, é
necessário que a deficiência tenha relação com o exercício da
atividade laboral e cause incapacidade total ou parcial para o
trabalho, sendo insuficiente a simples constatação da lesão.
2. Inviável a reapreciação do aresto recorrido no
ponto em que concluiu pela ausência de redução da capacidade
laboral, porque incidente o óbice do verbete sumular no 7/STJ.
3. Agravo regimental improvido” (AgRg no Agravo
de Instrumento n° 651.633/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima).
Destarte, ante a inexistência de incapacidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
laborativa, o desacolhimento do pedido era medida que se impunha.
Sucumbente a autora, é de se anotar a isenção legal
que lhe é conferida (art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91).
Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, nego provimento ao recurso.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)